Tribunal: TJSP
Processo: 2087446-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Ação de reintegração de posse de imóvel – decisão agravada que deferiu liminar reintegratória - consolidação da propriedade fiduciária – segunda ação anulatória movida pelos agravantes devedores julgada improcedente, sendo revogada a tutela provisória – apelação que não tem efeito suspensivo - art. 1.012, §1o, V, do CPC/15 – procedimento de consolidação da propriedade em favor do autor

Ementa:
*Ação de reintegração de posse de imóvel – decisão agravada que deferiu liminar reintegratória - consolidação da propriedade fiduciária – segunda ação anulatória movida pelos agravantes devedores julgada improcedente, sendo revogada a tutela provisória – apelação que não tem efeito suspensivo - art. 1.012, §1o, V, do CPC/15 – procedimento de consolidação da propriedade em favor do autor agravado – irregularidade ainda não declarada – ausência de verossimilhança nas alegações do devedor nesse sentido – inadimplemento incontroverso – evidenciados os requisitos da liminar do art. 30 da Lei 9514/97 - decisão mantida – recurso improvido.